Tribunal: TJSP
Processo: 0089416-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0089416-
96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDSON DA
SILVA, LUÍS CARLOS ESPÍNDOLA DA CONCEIÇÃO, DAVID COSTA DE
SANTANA, GEOVANI GOMES DOS SANTOS e RODRIGO DOMINGOS DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 32a Vara Criminal
Apelantes: Edson da Silva, Rodrigo Domingos dos Santos, Luis
Carlos Espindola da Conceição, David Costa de Santana e
Geovani Gomes dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24877
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO MATERIALIDADE, AUTORIA E
FINALIDADE
MERCANTIL
DEMONSTRADAS
PENAS
E
REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta por, Edson da
Silva, Rodrigo Domingos dos Santos, Luis Carlos Espindola da
Conceição, David Costa de Santana e Geovani Gomes dos
Santos, contra a r. sentença de fls. 584/590 e 638/639), que os
condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e
35, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhes, respectivamente, 17
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 2.374 dias-multa; 16 anos e 06 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 2257 dias-multa; 15 anos e 01 mês de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 2110 dias-multa; 09 anos e 11 meses de reclusão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
3
ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 1436 dias-multa; e 11 anos e 04 meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 1583 dias-multa.
Inconformados,
recorrem
(fls.
654/662),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas.
Subsidiariamente,
requerem
redução
da
pena
e
abrandamento do regime prisional.
Recursos devidamente contrarrazoados (fls.
669/677).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento dos apelos (fls. 685/691).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 411/415), em
24/09/2018, por volta da 06h30min, na Rua Pedro Bloch n. 359, na
cidade e comarca de São Paulo, Edson da Silva, Rodrigo
Domingos dos Santos, Luis Carlos Espindola da Conceição,
David Costa de Santana e Geovani Gomes dos Santos agindo
em concurso e com unidade de propósitos com outros indivíduos
não identificados, traziam com eles e transportavam, para fins de
tráfico, 1.150 papelotes, com peso de 3.90 kg (três quilos e
novecentos gramas) de maconha, bem como tinham em depósito,
para fins de tráfico, 10.175 papelotes, com peso de 27,80 kg (vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
4
e sete quilos, oitocentos gramas) de maconha; 2.625 papelotes,
com peso de 8,10 kg (oito quilos, cem gramas) de maconha; 5.825
papelotes, com peso de 14,40 kg (quatorze quilos, quatrocentos
gramas de maconha; 8.550 papelotes, com peso de 26,10 kg (vinte
e seis quilos, cem gramas) de maconha; 27,80 kg (vinte e sete
quilos, oitocentos gramas) de cocaína; e outros 15,10 kg (quinze
quilos, cem gramas) da mesma droga, substâncias estas que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, em data incerta, anterior a
24/09/2018, na cidade e comarca de São Paulo, Edson da Silva,
Rodrigo Domingos dos Santos, Luis Carlos Espindola da
Conceição, David Costa de Santana e Geovani Gomes dos
Santos se associaram com outros indivíduos não identificados
para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.
A
materialidade
delitiva
encontra-se
evidenciada diante dos seguintes elementos probatórios: auto de
prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 17/26), auto
de exibição e apreensão (fls. 28/34), laudos de constatação
provisória (fls. 44/64), laudos de exame químico-toxicológico (fls.
551/556 e 563/566) e demais elementos constantes dos autos.
A autoria, por sua vez, foi demonstrada pelo
depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
5
(mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“O policial civil Edson Alves Gonçalves,
Edgar e Leandro relataram que foram ao local dos fatos em
virtude de denúncia dando conta de que ali eram
descarregados bens roubados de um veículo do modelo Pálio,
da cor prata, todas as segundas-feiras. As testemunhas
permaneceram em campana por no máximo uma hora e
avistara o referido carro se aproximar e o portão da casa ser
aberto com auxílio de controle remoto. O réu Edson, que era
dono do carro e o conduzia, foi logo esclarecendo que era o
responsável pelo imóvel onde havia drogas. Com relação aos
demais informou que os buscava todas as manhãs para
trabalharem separando porções de entorpecentes no local
auferindo um mil reais por semana. Os corréus confirmaram
esta informação prestada por Edson aos policiais. A casa
possuía três pisos sendo que o último inferior abrigava um
laboratório de entorpecentes. Foram apreendidos vários
petrechos para embalo e separação das drogas dentre eles
balanças de precisão e uma máquina para embalo a vácuo.
Além disso havia cerca de noventa quilos de 'maconha' em
porções individualizadas, bem como cerca de trinta quilos de
cocaína em porções maiores. No veículo apreendeu-se uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
6
mochila contendo porções de 'maconha idênticas às
encontradas no interior da residência. As testemunhas
esclareceram, também, que havia no imóvel um cômodo, que
seria segundo Leandro a cozinha, com espumas nas paredes,
isto é, tratamento acústico a fim de impedir que a vizinhança
desconfiasse de eventual atividade ruidosa. Segundo o
policial Edson a casa não tinha aspecto de habitação normal,
mas somente se destinava às atividades espúrias referidas. O
réu Edson assumiu que era proprietário do veículo do modelo
Pálio em que estavam Geovani, André e Rodrigo. David e
Luís Carlos foram presos num ponto de ônibus e não os
conhecia. Confirmou que abriu o portão da casa com um
controle remoto. Era responsável pela faxina da casa
juntamente com Rodrigo. Disse que Geovani e André eram
campanas, isto é, ficavam na porta do imóvel vigiando a
possível chegada da polícia. Afirmou que ganhava trezentos
reais por semana e que os demais rapazes de cento e
cinquenta a duzentos reais também semanalmente. Estavam
todos cientes da existência de entorpecentes no local dos
fatos. A casa e as drogas eram de um homem de prenome
Roberto com quem esteve preso. Os acusados Rodrigo e
Geovani confirmaram a versão fantasiosa de Edson e
disseram ter sido por ele contratados, o primeiro para ajuda-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
7
lo com a faxina da casa e o segundo para ficar 'olhando' o
imóvel a fim de verificar a possível chegada da polícia. Em
companhia deles ainda estava André, o que logrou fuga.
Disseram ambos ter sido contratados por Edson, que era
quem os pagava. Afirmaram que auferiam semanalmente
duzentos reais e que iam ao local às segundas e quintas-
feiras. Os acusados Luís Carlos e David negaram conhecer
os demais réus. Afirmaram que estavam num ponto de
ônibus quando saíram correndo ao avistar outros dois
homens correndo, um que estava ferido. Referiram que um
carro branco vinha no encalço deles. Disseram que não se
conheciam e estavam indo trabalhar, Luís Carlos na Rua
Maria Marcolina juntamente com sua sogra como vendedor
ambulante de vestidos, bem como David vendendo água na
Rua vinte e cinco de março. Diante deste coeso e seguro
panorama
probatório
tem-se
cabalmente
autoria
e
materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de
exame químico toxicológico e dos demais já acostados aos
autos. A prova testemunhal produzida comprovou os fatos
articulados na inicial inclusive no que toca à associação dos
acusados para o tráfico ilícito de entorpecentes. Tratava-se de
um imóvel destinado ao armazenamento de quantidade
absurda de entorpecentes, mais de cem quilos. Edson era o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
8
responsável pelas drogas e comandava os corréus pagando-
lhes um mil reais semanalmente como informaram no ato da
prisão. Desta feita é inegável que estavam associados para o
fim de manter em depósito e providenciar o embalo das
porções de 'maconha' e cocaína para venda. As funções dos
agentes eram definidas como costumeiramente ocorre neste
meio criminoso. Havia estabilidade, esta que restou
comprovada pela menção constante da denúncia que deu
origem à ação policial no sentido de que todas as segundas-
feiras os meliantes rumavam para o mencionado imóvel” (sic
fls. 585/587).
Interrogados, os apelantes negaram a prática
dos delitos.
Edson
e
Rodrigo
afirmaram
que
eram
faxineiros. Duas vezes por semana, se dirigiam ao imóvel e
faziam a limpeza do local.
Geovani afirmou que enquanto Edson e
Rodrigo limpavam a casa, ele vigiava o imóvel. Pelo trabalho, de
02 horas, recebia 200,00 por semana.
Luis e David, em versões singelas, disseram
terem sido abordados em um ponto de ônibus.
As negativas ofertadas pelos réus, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
9
frontalmente contrária ao seguro e uníssono depoimento dos
policiais, são desprovidas de credibilidade.
De acordo com os relatos dos policiais Edson
Alves, Edgard e Leandro, havia denúncia de que indivíduos, em
um veículo Fiat/Palio, frequentemente descarregavam produtos,
provavelmente oriundos de roubo de carga, em um imóvel
situado na rua Rua Pedro Bloch n. 359.
Foi realizada campana, sendo avistado o
momento em que o referido veículo, ocupado pelos apelantes, se
aproximou. Edson, com um controle remoto, abriu o portão do
imóvel. Nesse instante, foi realizada a abordagem. Edson, David e
Luis foram imediatamente detidos. Giovane e Rodrigo tentaram
se evadir, mas acabaram presos. Um terceiro rapaz conseguiu
empreender fuga. No veículo, foi localizada uma mochila, com
entorpecentes. No interior da casa, em um compartimento
fechado, foram apreendidos aproximadamente 32 kg de cocaína e
80 kg de maconha. A casa funcionava como um laboratório, com
balanças de precisão, maquinário para embalagem e produtos
destinados ao refino. Indagado, Edson afirmou ser o responsável
pela casa. De fato, ele tinha o controle remoto do portão e a chave
do cômodo onde as drogas estavam escondidas. Os demais
rapazes disseram terem sido contratados por Edson e
trabalhavam no refino e embalagem dos entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
10
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
11
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
No imóvel, foram apreendidos mais de 80 kg
de maconha e 32 de cocaína, além de petrechos destinados à sua
preparação, individualização e embalagem. A casa não era
habitada, funcionando como “laboratório”. Não bastasse, no
veículo ocupado pelos réus também foram apreendidas porções
de maconha.
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, seria prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
O crime de associação para o tráfico, por seu
turno, restou igualmente caracterizado.
Como bem fundamentado na r. sentença:
“A prova testemunhal produzida comprovou os fatos
articulados na inicial inclusive no que toca à associação dos acusados
para o tráfico ilícito de entorpecentes. Tratava-se de um imóvel destinado
ao armazenamento de quantidade absurda de entorpecentes, mais de cem
quilos. Edson era o responsável pelas drogas e comandava os corréus
pagando-lhes um mil reais semanalmente como informaram no ato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
12
prisão. Desta feita é inegável que estavam associados para o fim de
manter em depósito e providenciar o embalo das porções de 'maconha' e
cocaína para venda. As funções dos agentes eram definidas como
costumeiramente ocorre neste meio criminoso. Havia estabilidade, esta
que restou comprovada pela menção constante da denúncia que deu
origem à ação policial no sentido de que todas as segundas-feiras os
meliantes rumavam para o mencionado imóvel.” (fls. 586/587)
De fato, se os réus trabalhavam no local e ali
mantinham grande quantidade de entorpecentes e petrechos
destinados à fabricação, fracionamento e embalagem dos cerca de
80 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína, além de balanças de
precisão e embalagens, necessário se faz concluir, com absoluta
segurança, que estavam associados, de forma estável e
permanente, para a prática do crime previsto no art. 33, caput, da
Lei de Drogas, porquanto se dotaram da estrutura necessária para
tanto. E, de acordo com a denúncia recebida, os agentes estavam
agindo havia certo tempo.
Não se trata, obviamente, de conclusão baseada
em suposições ou presunções, mas na aferição do animus
associativo e da estabilidade da associação a partir dessas
circunstâncias do caso concreto, pois, por óbvio, a
comercialização desta quantidade imensa de drogas não seria
efetivada somente naquele momento, mas demandaria tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
13
expressivo.
Ademais, somente poderia ter acesso a esta
quantidade, repita-se, 80 QUILOS de MACONHA e 32 QUILOS
de COCAÍNA as pessoas que gozassem de íntima e recíproca
fidúcia, e se dispusessem a cumprir com programa delinquencial
organizado, estruturado e duradouro.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA DOSIMETRIA DAS PENAS
1) Edson
Tráfico de drogas:
Na primeira fase, as penas foram fixadas 2/3
acima do mínimo legal, ou seja, em 08 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 833 dias-multa, em razão da quantidade
de entorpecentes apreendidos (mais de 80kg de maconha e 32kg
de cocaína), o que se mostrou correto, em atenção aos princípios
da proporcionalidade e da individualização da pena.
De fato, o legislador brasileiro, ao instituir a
norma do artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de
ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos
nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou
do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
14
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal”.
Relevante esclarecer que o Col. Supremo
Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a
“natureza” (ou “qualidade”) do entorpecente destinado à
comercialização configura critério hábil para a exasperação da
pena dos traficantes.
Nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO.
QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA
DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
15
RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O aumento da pena-base em 2 anos não se
mostra, no caso, excessivo, desarrazoado ou
desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade
da conduta do agravante, com o qual foram
apreendidos 43kg de maconha e 2kg de pasta-base
de cocaína. Precedentes.
2. O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em
face da quantidade e variedade da droga apreendida,
bem como as circunstâncias apuradas na instrução
processual evidenciarem a dedicação do réu em
atividades criminosas. Esse entendimento está em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta
Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto
demanda percuciente exame de fatos e provas,
inviável no rito eleito. Precedentes.
3. A quantidade, variedade e a natureza da droga
apreendida demonstram a gravidade concreta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
16
delito, justificando, por força do princípio da
individualização da pena, o agravamento do aspecto
qualitativo (regime) da pena.
4. Considerando a pena aplicada, em patamar
superior a 4 anos, inviável a aplicação da
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ante o não preenchimento do
requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do
Código Penal - CP.
5. Agravo regimental desprovido.1
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO
CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS. AUMENTO DE 1 ANO E 8 MESES.
PENA EM ABSTRATO DE 5 A 15 ANOS.
DESPROPORCIONALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. MINORANTE. ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ELEMENTOS CONCRETOS OBTIDOS COM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NO CELULAR DO
1 STJ AgRg no HC 573134 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 25/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
17
PACIENTE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, a
elevada quantidade de drogas apreendida - 431,9
gramas de maconha, 47 gramas de cocaína, 3
comprimidos de ectasy e 25 sementes para plantio,
constitui fundamento idôneo para a exasperação da
pena-base.
2. O aumento da pena-base em 1 anos e 8 meses,
fundamentando na expressiva quantidade de droga
apreendida,
não
se
revela
manifestamente
desproporcional em relação às penas abstratamente
cominadas ao delito de tráfico de drogas, de 5 a 15
anos de reclusão, considerando-se o critério de
discricionariedade vinculada do magistrado.”2
Na segunda fase, sendo o réu multirreincidente
(execuções 01, 02 e 03 fls. 437/441), as penas foram recrudescidas
2 STJ AgRg no HC 590270 Rel. Min. NEFI CORDEIRO julg. 25/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
18
em metade, o que também fica mantido, em respeito aos
princípios da proporcionalidade a da individualização da pena.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição de pena e as penas são tornadas definitivas.
Anoto que a orientação prevalente no Col. STJ é
no sentido de que a condenação pela prática do crime de
associação para o tráfico constitui óbice à outorga do redutor
previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, porque significa
reconhecimento de que se trata de pessoa que se dedica com
habitualidade à prática do tráfico, circunstância expressamente
impeditiva.
Nesse sentido:
A
jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que a
condenação por associação para o tráfico de
drogas obsta a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que
demanda a existência de animus associativo
estável
e
permanente
no
narcotráfico,
revelando, assim, a dedicação à atividade
criminosa.3
3 STJ AgRg no AREsp 1234131 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca julg. 15/03/2018 publ.
23/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
19
Associação para o tráfico:
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal - 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-
multa, vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, sendo o réu multirreincidente
( execuções 01, 02 e 03
fls. 437/441), as penas foram
recrudescidas em metade, perfazendo, 04 anos e 06 meses de
reclusão e pagamento de 1050 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, as reprimendas remanescem no mesmo patamar.
1) Luis
Tráfico de drogas:
Na primeira fase, as penas foram fixadas 2/3
acima do mínimo legal, ou seja, em 08 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 833 dias-multa, em razão da quantidade
de entorpecentes apreendidos, mais de 80kg de maconha e 32kg
de cocaína), o que, conforme mencionado alhures, se mostra
correto e é mantido.
Na segunda fase, sendo o réu reincidente
(execuções 01 fls. 422/424), as penas foram recrudescidas em 1/3,
o que igualmente fica preservado.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
20
diminuição de pena.
Associação para o tráfico:
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal - 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-
multa, vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, sendo o réu reincidente
(execuções 01 fls. 422/424), as penas são recrudescidas em 1/3.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
1) David
Tráfico de drogas:
Na primeira fase, as penas foram fixadas 2/3
acima do mínimo legal, ou seja, em 08 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 833 dias-multa, em razão da quantidade
de entorpecentes apreendidos, mais de 80kg de maconha e 32kg
de cocaína), o que se mostrou correto e é mantido.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade (fl. 572), fica mantida a redução de 1/6.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
21
Associação para o tráfico:
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal - 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-
multa, vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da menoridade (fl. 572), inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR,
de
Relatoria
da
Ministra
Laurita
Vaz,
a
jurisprudência pátria pacificou o entendimento pela vedação da
aplicação da atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo
legal, com base no justo argumento de que, inexistindo previsão
legal do quantum a ser reduzido, a limitação do julgador aos
padrões mínimo e máximo estabelecidos na norma secundária do
tipo penal é necessária para evitar arbitrariedades, pois o
desrespeito a tais limites importaria indevido poder discricionário
aos magistrados para que estabelecessem “a reprimenda corporal em
qualquer patamar” (retirado da ementa do julgado acima
mencionado).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
22
1) Geovani
Tráfico de drogas:
Na primeira fase, as penas foram fixadas 2/3
acima do mínimo legal, ou seja, em 08 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 833 dias-multa, em razão da quantidade
de entorpecentes apreendidos, mais de 80kg de maconha e 32kg
de cocaína), que fica mantido, como já explicitado.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Associação para o tráfico:
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal - 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-
multa, vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
1) Rodrigo:
Tráfico de drogas
Na primeira fase, as penas foram fixadas 2/3
acima do mínimo legal, ou seja, em 08 anos e 04 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
23
reclusão e pagamento de 833 dias-multa, em razão da quantidade
de entorpecentes apreendidos (mais de 80kg de maconha e 32kg
de cocaína), o que é mantido.
Na segunda fase, sendo o réu reincidente
(específico
execução 01
fls. 417/418), as penas foram
recrudescidas em 1⁄2, o que fica igualmente mantido.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Associação para o tráfico
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal - 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-
multa, vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, sendo o réu reincidente
(específico
execução 01 fls. 417/418), as penas foram
recrudescidas em 1⁄2, o que fica igualmente mantido.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL
Quanto ao regime penitenciário, anoto que a
identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código
Penal, bem como do art. 42 da Lei no 11.343/2006, quando se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
24
de delitos previstos na Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ HC
272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em estudo, a imposição do regime
mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de
liberdade se impõe pela noticiada dedicação dos apelantes ao
tráfico de entorpecentes, em associação organizada, estruturada e
com intuito duradouro, o que se pode concluir em razão da
natureza do local da infração, um autêntico laboratório de
preparo em expressiva escada, e pela elevadíssima quantidade e o
potencial lesivo de parte do entorpecente apreendido (80kg de
maconha e 32kg de cocaína), a atrair a incidência do art. 42 da Lei
de Tóxicos.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais
circunstâncias
concretas
são
expressamente adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos
crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006,
conforme se extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n°
541, de 11 de junho de 2.014:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
25
“O porte ilegal de drogas é
crime de perigo abstrato ou presumido, visto que
prescinde da comprovação da existência de situação
que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado.
Assim, para a caracterização do delito descrito [na]
Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há como
negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59,
do mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das
penas, o qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito
como elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as
regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
26
ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele
conhecimento adquirido pela prática e pela observação do
quotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da
jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525,
pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo
Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5;
Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed., Millennium,
2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel.
Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC 15.736/MG, rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF,
182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583,
769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por
crimes de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento
rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política
criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a
propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis
que tanto devastam o país.
Assim se procede em reconhecimento ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089416-96.2018.8.26.0050 -Voto no
27
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à
prática do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina
tratamento penal especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica
e teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição
Federal; e do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que
promulgou a Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a
20 de dezembro de 1988).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
AMARO THOMÉ
Relator